Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SELIC. ANATOCISMO E BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução devido à aplicação da taxa SELIC sobre valor corrigido e acrescido de juros de mora. A decisão agravada determinou a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme a Resolução 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, configura anatocismo e bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução 448/2022 do CNJ, que alterou a Resolução 303/2019, regulamenta que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.
4. A metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública, conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não configura bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. A taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 2. A metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública, conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não configura bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o; Resolução CNJ 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1636406, 07252470420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, DJE 18/11/2022; TJDFT, Acórdão 1773014, 07295190720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, DJE 31/10/2023; TJDFT, Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, DJE 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1756854, 07253662820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, DJE 25/9/2023.